Tribunal: STF
Processo: ARE 1596149
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Sebastião do Nascimento e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – ESTABILIDADE EXTRAORIDNÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A ESTABILIDADE E TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE A APOSENTADORIA – RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA.
1. Sendo inconstitucional o ato originário, todos os demais atos subsequentes são nulos, inclusive a aposentadoria e, apenas por questão de segurança jurídica, possível é a modulação dos efeitos apenas e tão somente para que não sejam devolvidos os valores recebidos pelos Embargados, pois os receberam de boa-fé.
2. Recurso de Embargos de Declaração acolhidos.” (Embargos de Declaração Cível 0023305-48.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des(a). Maria Erotides Kneip, j. 10.7.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Id. b98be54e):

“No caso em tela, o acórdão embargado, em razão de premissa fática equivocada, resultou, de igual forma, em julgamento equivocado.
O e. Relator do Recurso de Apelação fundamentou o voto no sentido de que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho já estava aposentado quando foi proposta a presente Ação Civil Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer.
No entanto, ocorreu exatamente o contrário, senão vejamos.
A presente ação foi proposta em 15/04/2014, conforme se infere no Id. 17588951, ao passo que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho aposentou em 31/01/2017, pelo ATO nº 15.797/2017 publicado no Diário Oficial, o qual se encontra anexado no Id. 17660572.
Conclui-se, portanto, que o Apelante foi para a inatividade durante o trâmite da ação declaratória.
Feita esta consideração inaugural, passo ao exame da matéria de mérito.
Não resta a menor dúvida que os atos que declararam a estabilidade extraordinária dos Embargados são inconstitucionais.
Apenas para confirmar a inconstitucionalidade dos atos, relembro os fatos de forma individualizada.
- Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho.
O Apelante ingressou na Administração Pública, como Escrivão de Polícia em 09/06/1988, conforme se infere no documento acostado no Id. 17660971 e foi declarado estável pelo art. 19 do ADCT pelo Decreto nº 3121 de 21/12/2010 com efeitos retroativos a partir de 22/06/2010, conforme se pode observar no Id. 17659467.
- Apelante Sebastião do Nascimento.
O Apelante ingressou na Administração Pública como Agente Policial em 02/02/1988 e foi declarado estável pelo art. 19 do ADCT pelo Decreto nº 212 de 31/03/2011 com efeitos retroativos a partir de 16/04/2010, conforme cópias dos respectivos Diários Oficiais, os quais estão anexados no Id. 17660452.
Diante da simples observação dos fatos acima expostos, inconstitucionais são atos administrativos que declararam a estabilidade extraordinária dos Embargados, posto que estes contavam menos de 5 (cinco) anos de serviço público quando foi promulgada a atual Carta Magna.
Aliás, tinham os Embargados menos de 1 (um) ano de serviço público prestado!!!!
Nesse diapasão, sendo inconstitucional o ato originário, todos os demais atos subsequentes são nulos, inclusive a aposentadoria e, apenas por questão de segurança jurídica, possível é a modulação dos efeitos apenas e tão somente para que não sejam devolvidos os valores recebidos pelos Embargados, pois os receberam de boa-fé.
Nesse sentido, trago à colação o recente julgado emanado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
[...]
Por todo o exposto, ACOLHO os presentes Acalaratórios para, aplicar os efeitos infringentes, e restabelecer a sentença tal qual fora proferida.” (grifos acrescidos)

As partes recorrentes fundamentam o apelo extremo na existência de afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, informando que na ocasião do julgamento da ADI 1015626-30.2021.8.11.0000 houve modulação dos efeitos, não respeitada pelo acórdão recorrido. Narram os seguintes fatos (Id: 2c9234a0):

“[...]
No curso da ACP proposta a sentença de 1º grau declarou a nulidade do ato que os declarou estáveis no serviço público. Em grau de recurso a sentença foi reformada, mitigando a aplicação da norma constitucional, vez que o recorrente Ursino já se encontrava aposentado e estendeu a decisão ao recorrente Sebastião. Inconformado o recorrido opôs embargos de declaração, alegando que o ato nulo vicia os atos subsequentes e por tal razão a aposentadoria concedida estaria eivada de nulidade. 
Naquele momento estava em andamento a ADI 1015626- 30.2021.8.11.0000 que versa sobre a extinção de vínculo funcional em decorrência de vício ou ilegalidade no ato de estabilização no serviço público estadual e por tal razão o julgamento dos aclaratórios foi suspenso. A ADI 1015626- 30.2021.8.11.0000 foi julgada procedente em 13/09/2022 com a modulação dos efeitos da decisão nos seguintes termos: 
[...]
Ao retomar o julgamento do feito o Tribunal Estadual desconsiderou completamente a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 1015626- 30.2021.8.11.0000 e restabeleceu a sentença de 1º grau declarando nulos os atos administrativos que declararam estáveis os recorrentes sem a ressalva de que os efeitos da decisão não os atingiria em razão de naquele momento estarem aposentados e, no caso do recorrente Sebastião, estar com os requisitos para aposentadoria preenchidos.
A decisão proferida foi absolutamente contrária à decisão da ADI 1015626-30.2021.8.11.0000 que versa justamente sobre a questão discutida nestes autos, afrontando, de forma grave, a segurança jurídica em relação aos recorrentes relativa aos direitos declarados aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso que estejam em consonância com os efeitos modulados da decisão. Ora, se aplica aos servidores públicos estaduais que na data da publicação da decisão proferida na ADI 1015626-30.2021.8.11.0000 preencham os requisitos expostos na decisão, aplica-se aos recorrentes por estarem inseridos no rol de servidores públicos que à época da decisão da ADI já se encontravam aposentados ou com os requisitos de aposentadoria preenchidos.” (grifos adicionados)

No mesmo sentido o acórdão anterior aos Aclaratórios (Id: 9e11f341):

“Na hipótese, ambos os Apelantes foram nomeados sem concurso público e, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/1988, não estavam em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, todavia, contribuíram em favor da Previdência, por lapso temporal suficiente a fazer jus a sua aposentadoria, independentemente da existência de um vício na origem do seu cargo, visto que as regras previdenciárias se dão pela contribuição ou tempo de serviço e idade, dependendo do período que a pessoa ingressou no serviço público. 
Nesse sentido é o ato de aposentadoria do Apelante Ursino (id n. 176650572):
[...]
Colhe-se do ato, que a aposentadoria do apelante se deu após 35 anos, 01 mês, e 11 dias de tempo total de contribuição, de modo que preenchidos os requisitos previdenciários, e realizada a aposentação, a mácula originária, não é capaz de atingir o ato jurídico perfeito subsequente, e previsto em lei própria.
Em suma, a concessão da aposentadoria é um ato jurídico perfeito que já produziu todos os seus efeitos, e também imutável nos termos da previsão inserta no decreto 3.048/ 99.
O tratamento destacado no voto se dá em respeito à Teoria dos Precedentes, que a seguir será traduzida, pelo entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria de aposentadoria.
A propósito, cito o entendimento do STF no ARE: 943541 PI - PIAUÍ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI:
[...]
A toda evidência, o caso julgado pelo Supremo, é análogo ao caso dos autos, envolvendo também policial civil, e retratando a possibilidade do reconhecimento dos direitos previdenciários àquele, que mesmo não tendo prestado concurso, recolheu suas contribuições em lapso suficiente a sua aposentadoria.
No ato concessivo de aposentadoria do servidor público estatutário, é imperioso discorrer a respeito da segurança jurídica no quadro dos direitos fundamentais.
[...]
A situação jurídica do Apelante Ursino, que contribuiu para o regime próprio da previdência, para fins de obter aposentadoria, resta convalidada, impedindo, portanto, sua desconstituição por força do instituto da decadência e em observância ao princípio da segurança jurídica. 
Para tanto, cito também decisão do Plenário do STF na apreciação do Recurso Extraordinário nº 636.553/RS, cujo julgamento ocorreu em 19/02/2020. Transcreve-se a ementa:
[...]
Nesse sentido, a aposentadoria do Apelante Ursino derivou de um ato de concessão absolutamente regular e legítimo, dado segundo a regra constitucional do tempo, e passados 35 (trinta e cinco) anos da concessão, a Administração Pública do Estado de Mato Grosso decaiu do direito de rever seu ato administrativo, sobretudo nesta especial circunstância de natureza alimentar e de sobrevivência. 
De outra banda, entendo cabível a extensão do entendimento exposto ao Apelante Sebastião do Nascimento, em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n° 1.241/RN e ADI n° 4.876/MG) uma vez que, embora não aposentado à época da propositura da ação, já preencheu os requisitos para a aposentadoria.
[...]
Conforme já mencionado, o Apelante Sebastião do Nascimento ingressou nos quadros do funcionalismo público em 02/02/1988, para o exercício do cargo em comissão de agente policial (ID. 17660452), sendo declarado estável por meio do Decreto n° 212/2011, de 31/03/2011. Logo, conta com mais de 30 (trinta) anos de contribuição.
Ainda, colhe-se da ficha funcional apresentada (ID. 17660452/17660973), que o servidor Apelante exerceu mais de 20 (vinte) anos de atividade estritamente policial.
Assim, não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria do Apelante Sebastião do Nascimento, o que deve ser resguardado, apesar da desobediência de aprovação prévia em concurso público, a rigor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais de efetivação em cargos públicos de servidores sem a observância das disposições do artigo 37 da Magna Carta, ressalvou os servidores aposentados ou que já tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria (ADI n° 1.241/RN e ADI n° 4.876/MG).” (grifou-se)

No julgamento do Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (Tema 1.254/RG).
Com efeito, ao julgar embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” (STF. Plenário. RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024) (Repercussão Geral – Tema 1254 - grifos acrescidos).
A ratio decidendi do citado precedente aplica-se, por identidade de fundamento, ao Tema nº 1.254-RG, de modo a permitir que as recorrentes busquem a restauração dos seus benefícios previdenciários. Isso porque, após a concessão de aposentadoria de Ursino Cerqueira Caldas Filho, em 31/01/2017, bem como depois de já preenchidos os requisitos para a aposentadoria de Sebastião do Nascimento, ora recorrentes, sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254-RG, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e, com fulcro no Tema 1254/STF, restabelecer os benefícios previdenciários de Sebastião do Nascimento e Ursino de Cerqueira Caldas Filho.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente